Tribunal: TJMT
Processo: 1016290-16.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), JOYCE MARINA KRAUSE - CPF: 998.831.121-49 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016290-16.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI

Recorrido(a):

JOYCE MARINA KRAUSE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO ALUNO APÓS FREQUENTAR PARTE DO CURSO. INCIDÊNCIA DE MULTA QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE DISTRATO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o estudante recorrido se enquadrar como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a instituição de ensino autora ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente.

2.

As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento.

3.

Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor.

4.

Admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta pelo juiz quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil.

5.

Em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais, tendo optado o aluno pela rescisão contratual de modo antecipado, antes de findar o semestre, deve responder pela multa pelo rompimento do pacto.

6.

No caso dos autos,
a penalidade tem percentual comum aos contratos de prestação de serviços educacionais e se mostra proporcional
, uma vez que
visa a compensar a instituição de ensino contratada pelos prejuízos financeiros decorrentes das aulas que se preparou para fornecer
, em prospecto futuro, ainda que o contratante tenha rescindido o contrato no decorrer do curso.

7.

Com efeito, no caso concreto, tratando-se de descumprimento contratual pela aluna, inexiste abusividade na cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por rescisão antecipada, inclusive por estar dentro dos parâmetros inseridos nas jurisprudências de julgados pátrios, bem como ao fato de a aluna à época estar ciente ao anuir com as cláusulas contratuais.

8.

A disponibilização do serviço em favor da contratante/aluna afigura-se suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional entabulado, independentemente da frequência do discente às aulas, salvo distrato na forma legal ou contratual, nos termos do art. 472 do Código Civil.

9.

Não se vislumbra abusividade de multa penal contratualmente prevista, vez que ela tem como finalidade o ressarcimento da instituição de ensino pelos prejuízos causados pela desistência da aluna, bem como se mostra devido o pagamento das matérias colocadas à disposição do aluno até o momento do pedido de cancelamento/trancamento do curso contratado, descontadas os valores já pagos.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de serviços educacionais firmado entre o reclamante/recorrido e a instituição de ensino recorrente,
limitando a multa contratual fixada na cláusula 17, em 10% (dez por cento) sobre o valor já pago
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1)

Mostra-se devido o pagamento das matérias colocadas à disposição do aluno até o momento do pedido de cancelamento/trancamento do curso contratado.

2)

Inexistência de abusividade na cobrança de multa de 10% sobre o valor do contrato, tendo o estudante anuído com a incidência da cláusula na hipótese de rescisão antecipada.

Diante disso, requer o provimento do recurso interposto para “
reformar a sentença do Juiz a quo determinando que o recorrido pague ao recorrente as aulas postas à disposição e cursas, bem como a condenação desta ao pagamento da multa estatuída na cláusula 17ª do contrato de prestação educacionais, atualizado desde a data da rescisão contratual, que, já abatidos os valores pagos, somando o valor atualizado de R$ 3.027,58 (três mil e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)
.” (sic).

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação
a ausência de falha na prestação de serviço à autorizar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais sem a incidência de multa pelo distrato
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no em relação ao valor da multa rescisória e ao pagamento das matérias colocadas à disposição da aluna até o momento do pedido de cancelamento/trancamento.

Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o estudante recorrido se enquadrar como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a instituição de ensino autora ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente.

As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento.

Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor.

Admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta pelo juiz quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Em relação ao contrato de prestação de serviço, tendo optado o aluno pela rescisão contratual de modo antecipado, antes de findar o semestre, deve responder pela multa pelo rompimento do pacto.

Conforme cláusula 17ª do contrato, “
Na rescisão espontânea, a parte requerente fica obrigada a indenizar a outra em 10% (dez por cento) do valor total do contrato em espécie,
no ato do requerimento, após o pedido de cancelamento da matrícula ser realizado conforme os termos da Cláusula 4ª, §2º, deste instrumento
”.

No caso dos autos,
a penalidade tem percentual comum aos contratos de prestação de serviços educacionais e mostra-se proporcional
, uma vez que
visa a compensar a instituição de ensino contratada pelos prejuízos financeiros decorrentes das aulas que se preparou para fornecer
, em prospecto futuro, ainda que o contratante tenha rescindido o contrato no decorrer do curso.

Por igual talho, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO
- PÓS GRADUAÇÃO (DOUTORADO) -
DESISTÊNCIA POR PARTE DO ALUNO APÓS FREQUENTAR PARTE DO CURSO- INCIDÊNCIA DE MULTA QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA
- CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DA FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA SRª EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As justificativas trazidas pela autora apelante, como forma de se eximir de sua responsabilidade pela multa estipulada é caracterizado como caso fortuito interno, ou seja, está ligada a pessoa, o que não configura como excludente de responsabilidade. 2-Ao adotar a iniciativa de desistir de frequentar o curso, rompendo o contrato, o autor/apelante ficou obrigado ao pagamento equivalente às disciplinas efetivamente cursadas e da multa compensatória, daí decorrendo a constatação da existência de um saldo devedor. 3-
Tratando-se de descumprimento contratual, inexiste abusividade na cobrança de multa de 10% (dez por cento) por rescisão antecipada, inclusive por estar dentro dos parâmetros inseridos nas jurisprudências de julgados pátrios, bem como ao fato do aluno à época estar ciente ao anuir com as cláusulas contratuais. (
N.U 1009495-04.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO DE CONTRATO
COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EDUCACIONAL
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA. FALHA DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO.
INCIDÊNCIA DE MULTA. LEGALIDADE
. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LIMINAR REVOGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo, não isenta o consumidor de fazer prova mínima de suas alegações. O autor não comprovou ter levado ao conhecimento da apelada, sua condição de deficiente visual, além disso, das provas trazidas tem-se que ao tempo da contratação, o apelante não era deficiente visual.
Tendo optado pela rescisão do contrato antes de findar o semestre, deve responder pelas multas contratuais.
(N.U 0006882-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Com efeito, no caso concreto, tratando-se de descumprimento contratual pelo aluno, inexiste abusividade na cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por rescisão antecipada, inclusive por estar dentro dos parâmetros inseridos nas jurisprudências de julgados pátrios, bem como ao fato do aluno à época estar ciente ao anuir com as cláusulas contratuais.

Superada a questão acima, impende consignar que a disponibilização do serviço em favor do contratante/aluno afigura-se suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional entabulado, independentemente da frequência do discente às aulas, salvo distrato na forma legal ou contratual, nos termos do art. 472 do CC.

Nesse sentido, esta egrégia Corte Estadual de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL
– CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MATEMÁTICA –
DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
DESISTÊNCIA DO CURSO
–
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NÃO DEMONSTRADO
–
INADIMPLÊNCIA
–
CONSTATAÇÃO
–
COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS
–
POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A simples alegação da parte requerida de que não frequentou as aulas do Curso de Pós-Graduação não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição da aluna, podendo-se somente elidir tal obrigação quando comprovada de forma expressa acerca do pedido de desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.
(N.U 0005796-85.2011.8.11.0007, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)

Semelhantemente, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MATRÍCULA CANCELADA – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COBRANÇAS PREVISTAS EM CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença objurgada deve ser reformada, pois
as provas juntadas aos autos devidamente analisadas, demonstram como legítima a cobrança das mensalidades até a data do cancelamento, uma vez que esta não foi paga, estando a cobrança amparada contratualmente
. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.
(N.U 13186-74.2018.8.11.0003, 131867420188110003/2020, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Destarte, não se vislumbra abusividade de multa penal contratualmente prevista, vez que ela tem como finalidade o ressarcimento da instituição de ensino pelos prejuízos causados pela desistência do autor, bem como se mostra devido o pagamento das matérias colocadas à disposição do aluno até o momento do pedido de cancelamento/trancamento do curso contratado, descontadas os valores já pagos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante/recorrida ao pagamento de R$1.128,00 (mil cento e vinte e oito reais) à título de multa por rescisão contratual, acrescida juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença que rescindiu o contrato, bem como ao pagamento de R$1.410,00 (mil, quatrocentos e dez reais), referente as matérias colocadas à disposição do aluno já descontado os valores pagos, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde o vencimento, e juros de 1% a.m. a partir do pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023